Tribunal: TJSP
Processo: 0045622-44.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação civil pública – Órgão ministerial que busca indenização por violação a direito garantido às pessoas idosas e com deficiência – Ação intentada perante o juízo cível comum – Remessa ordenada à especializada de proteção ao idoso – Impossibilidade – Parquet que atua na defesa de direito individual homogêneo de idosos, contudo, também reclama a violação de

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação civil pública – Órgão ministerial que busca indenização por violação a direito garantido às pessoas idosas e com deficiência – Ação intentada perante o juízo cível comum – Remessa ordenada à especializada de proteção ao idoso – Impossibilidade – Parquet que atua na defesa de direito individual homogêneo de idosos, contudo, também reclama a violação de garantia fundamental de deficientes – Direito reclamado que tem previsão tanto no art. 41 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso) como no art. 47, § 1o, da Lei no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – Matéria que não se insere no rol disposto na Res no 429/2007, do OE, que se limita à matéria relativa a idoso – Ausente criação de Vara privativa para deficientes – Ação que deve ser apreciada pela Vara Cível comum, de competência mais ampla e cuja atribuição abrange toda a matéria civil e comercial, não conferida às Varas especializadas – Inteligência do art. 34 do Código Judiciário – Conflito acolhido - Competente o suscitado (1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto).